Tribunal: TJDFT
Processo: 0738958-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738958-10.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ZEILA APARECIDA DOS SANTOS RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – APELAÇÃO – INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE E TOTAL OMNIPROFISSIONAL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE E DOENÇA – EQUIPARAÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO PREVIDENCIÁRIO - EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA – VALIDADE - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA –PERDA DA EXISTÊNCIA AUTÔNOMA DO SEGURADO – NÃO CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A equiparação dos conceitos de acidente do trabalho e de doença do trabalho, advinda da redação do artigo 20 da Lei 8.213/91, destina-se a finalidades previdenciárias, não extensíveis aos contratos securitários, os quais são regidos pelas normas civilistas. Logo, não há que se falar em abusividade das cláusulas que excluem as doenças da cobertura contratual, eis que o direito à indenização securitária não decorre dos fundamentos que ensejam a concessão da aposentadoria por invalidez. 2. Enquanto a invalidez funcional permanente por doença – IFPR implica a perda da existência autônoma do segurado, a invalidez laborativa permanente por doença - ILPD restringe-se à impossibilidade do exercício de atividades profissionais, conclusão que levou o Superior Tribunal de Justiça a afastar, inclusive por meio de julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.845.943 – tema 1.068), a abusividade de condicionar-se o reconhecimento da IFPD à ausência de vida independente, caracterizada pela inviabilidade do pleno exercício de relações autonômicas do interessado, conforme previsão constante do artigo 17 da Circular SUSEP 302/2005. 3. As conclusões periciais acerca da necessidade de aposentação em decorrência de transtornos mentais ocasionados pelo exercício de atividades bancárias, ainda que se trate de incapacidade laboral permanente e total omniprofissional, ou seja, que impossibilite o desempenho de quaisquer atividades laborativas, somente resulta no direito à percepção de indenização securitária quando constatada a perda da existência independente do segurado. 4. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 20 e 21, ambos da Lei 8.213/1991, 3o, §2o, 47, e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor e 107 do Código Civil, alegando, em suma, que, tendo restado caracterizado acidente de trabalho no caso em exame, deve lhe ser assegurado o direito à cobertura securitária estabelecida na apólice firmada entre as partes. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ no sentido de equiparar doença profissional a acidente de trabalho para fins securitários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 20 e 21, ambos da Lei 8.213/1991, 3o, §2o, 47, e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor e 107 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. A uma, porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “...é importante destacar que, ao contrário da tese recursal, a equiparação dos conceitos de acidente do trabalho e de doença do trabalho, prevista no artigo 20 da Lei 8.213/91, destina-se a finalidades previdenciárias, não extensíveis aos contratos securitários” (ID Num. 39118338 - Pág. 15). “Afastada, portanto, a possibilidade de equiparação, para fins securitários, dos conceitos de acidente e de doença do trabalho, não há que se falar em abusividade das cláusulas que excluem as doenças da cobertura contratual, eis que o direito à indenização securitária não decorre dos fundamentos que ensejam a concessão da aposentadoria por invalidez, porquanto aqui não se discutem preceitos do Direito Previdenciário” (ID Num. 39118338 - Pág. 18). “Na hipótese dos autos, como dito alhures, além de a apelante não ter sido aposentada por acidente, mas por doença (transtorno depressivo recorrente, CID 10 F33, e transtorno de adaptação, F43.2), e, não obstante o laudo pericial tenha concluído que se trata de incapacidade laboral permanente e total (ID 37294973, p. 5), dita omniprofissional (que “impossibilita o desempenho de toda e qualquer atividade laborativa”), conforme descrito no item 11.1 da perícia (ID 37294973, p. 9), não foi constatada a existência da perda da existência independente dela, razão pela qual a sentença deve ser mantida na integralidade, nos termos dos fundamentos acima adotados” (ID Num. 39118338 - Pág. 23). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF” (AgInt no REsp n. 1.734.412/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 7/12/2022). Ressalte-se que “Os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, sendo certo que, no caso concreto, não foram atendidos os requisitos exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.” (AgInt no REsp n. 1.845.688/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017